Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o pedido de desclassificação para furto simples, em razão da cooperação dolosamente distinta, pois, era plenamente previsível aos réus a prática do crime patrimonial com emprego de violência ou grave ameaça, uma vez que tinham total ciência da existência de um simulacro de arma de fogo no interior do veículo, na posse de outro comparsa.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e é apta a fundamentar uma condenação, sobretudo quando amparada por outros elementos comprobatórios.

3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.

4. Recurso desprovido.